Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-91.2018.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PATRONO. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e procedência do pedido contraposto.
Propósito recursal exclusivamente para a reforma da sentença a fim de excluir a condenação impostas ao advogado da parte recorrente.
Improcedência reconhecida que não é objeto de insurgência. Julgamento limitado ao pedido.
Exclusão da condenação solidária dos respectivos procuradores à pena de litigância de má-fé, por expressa dicção dos artigos 77, § 6o e 79, do Código de Processo Civil, sendo, pois, submetidos ao seu órgão de classe. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e provido para excluir a condenação do patrono.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DAIANE VALVERDE GARIBALDI - CPF: 033.979.381-39 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020